Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-35.2019.8.11.0017
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000262-35.2019.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRENTE), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO), ANDRE REZENDE DE SOUZA PINTO - CPF: 034.274.699-56 (RECORRIDO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000262-35.2019.8.11.0017

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia

Parte Recorrente(s):
Banco Rci Brasil S.A.

Parte Recorrida(s):
Andre Rezende de Souza Pinto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 387

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – VEÍCULO FINANCIADO – SEGURO CONTRATATO NA MESMA OCASIÃO – COBERTURA QUE ENVOLVIA A QUITAÇÃO DO CONTRATO EM CASO DE ÓBITO OU INVALIDEZ PERMANENTE – MORTE DO SEGURADO COMPROVADA – COBRANÇA DO ESPÓLIO DO VALOR RESIDUAL DO FINANCIAMENTO – EXIGÊNCIA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão exordial, determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor no importe de R$ 9.106,92 (nove mil cento e seis reais e noventa e dois centavos), e negou o pedido de condenação da reclamada em danos morais.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, alegando, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva, por não ser a responsável pelos danos sofridos pela parte autora, pois o contrato de seguro se deu com pessoa jurídica diversa, indicando como responsável a própria seguradora, e
, no mérito,
se limita a argumentar que
apenas intermediou o procedimento do financiamento, e, por consequência lógica, não há nenhuma vinculação aos atos posteriores,
de modo que de ser afastada a condenação de restituição em dobro dos valores.

3.

Inicialmente, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré confunde-se com o mérito, diante do que passo à análise conjunta das questões suscitadas.

4.

A esse respeito, é cediço que há relação contratual entre o Banco réu e a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, que respondem solidariamente pelos danos causados, tendo em vista que possuem parceria objetivando a satisfação de interesse mútuo e que a contratação do seguro deu-se, aliás, no mesmo instrumento da pactuação do financiamento.

5.

Ademais, na hipótese dos autos o demandante é destinatário final dos serviços contratados com a parte ré, estando a instituição financeira e a seguradora na cadeia de consumo, e, de acordo com a lei consumerista, respondem solidariamente pela aplicação das normas contidas nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

6.

Estabelecida a responsabilidade quanto aos fatos, da análise dos autos, vê-se que houve a contratação de seguro n°. 339586834, celebrado entre o pai do autor e a instituição financeira, com cobertura em caso de morte e invalidez até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual salvaguarda o contrato de financiamento de veículo firmado com o recorrente.

7.

Na exordial, autor alega que, no dia 03/11/2018, o segurado veio a falecer, tendo como causa da morte natural (insuficiência respiratória), entretanto, mesmo após a comunicação do sinistro, os débitos continuaram sendo exigidos, ao passo que a instituição financeira não liberou o pagamento do seguro conforme contratado, exigindo vasta documentação burocrática.

8.

No caso dos autos, restou comprovada a contratação de seguro, salvaguardando o contrato de financiamento com a cobertura em razão do evento morte.

9.

Também restou demonstrado que o recorrido passou a sofrer cobrança dos valores referentes às parcelas do financiamento referente aos meses subsequentes à morte do contratante.

10.

Destaca-se que não se pretende, sobremaneira, que a instituição financeira permaneça sem perceber os valores que lhe cabem, mas isto apenas não mais reside como obrigação com a qual deve arcar a parte recorrida, mas sim a seguradora contratada para este fim específico.

11.

Desse modo, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não trouxe aos autos fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, no que tange à cobrança
infundada das parcelas de financiamento em razão de morte do segurado
.

12.

Já com relação à forma em que deve ocorrer a restituição do montante pago indevidamente ao recorrente, destaca-se que
o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido
.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023